Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por Antonio Alberto Boquady e outros em face do Distrito Federal. Após a digitalização dos autos em 17/06/2021 (ID 26580034) e depois de decorrido o prazo sem que as partes se manifestassem acerca da conformidade da digitalização (ID 27855772 e ID 28715044), os presentes autos foram arquivados em 06/10/2021. Em 03/12/2021, os exequentes peticionaram requerendo o desarquivamento dos autos, a juntada de substabelecimento e o prosseguimento do feito (ID 31227924). Ademais, foi juntado substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 31227925. Diante da referida petição, os autos foram desarquivados em 03/12/2021 e encaminhados à Coordenadoria de Distribuição de Análise de Processos da 2a Instância para redistribuição, diante da aposentadoria do relator, o eminente Desembargador Mario Machado (ID 31238297). Os autos foram a mim redistribuídos (ID 31247567). Pelo despacho de ID 31691534, antes de apreciar a petição de ID 31227924, chamei o feito à ordem para retificar a autuação em conformidade com a autuação dos autos físicos, nos termos da Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT. Cumpridas as determinações do referido despacho, verifica-se que os exequentes requereram o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do feito, consoante petição de ID 31227924. Todavia, observa-se que a presente execução foi embargada pelo executado nos autos dos Embargos à Execução no 0004736-41.2013.8.07.0000 (processo físico no 2013.00.2.004133-6). Assim, para dar prosseguimento ao feito, necessário, inicialmente, que seja juntado aos presentes autos o acórdão que julgou os referidos embargos à execução, além das decisões que apreciaram eventuais recursos interpostos contra referido acórdão, bem como a certidão de trânsito em julgado. Diante do exposto, determino à Secretaria do Conselho Especial que junte aos presentes autos o acórdão que julgou os embargos à execução, além das decisões que apreciaram eventuais recursos interpostos contra o referido acórdão e certidão de trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator